Tribunal: TJBA
Processo: 8002243-90.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002243-90.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: ELMO JOÃO URNAUER e OUTROS

Advogado(s)
:
SUELLEM APARECIDA URNAUER, MAISA CAMARA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S.A. e OUTROS

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO BRAZ DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Elmo João Urnauer & Cia Ltda e Elmo João Urnauer, contra decisão monocrática proferida em Ação Indenizatória, que negou seguimento à Apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade de
J
ustiça. Os
Recorrentes
alegam cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado o recolhimento das custas após o indeferimento, e sustenta
ram
que o pedido de reconsideração, protocol
izado
com nova documentação, comprovaria a hipossuficiência. Postularam, ao final, a concessão do benefício e o regular processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa, por ausência de nova intimação para recolhimento das custas, após o indeferimento da
assistência judiciária
;
e
determinar se o pedido de reconsideração possui aptidão, para suspender o prazo legal
do
preparo e afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4º, assegura ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, no prazo de cinco dias, caso não o tenha feito inicialmente, desde que indeferido o pedido de gratuidade. No caso, essa oportunidade foi concedida expressamente, não tendo os
A
gravantes realizado o pagamento no prazo legal.

4.
O pedido de reconsideração não possui natureza recursal, nem efeito suspensivo, conforme previsto nos arts. 218 e 223 do CPC, razão pela qual sua apresentação não tem o condão de suspender prazos processuais, tampouco impedir a deserção.

5.
Não comprovado justo impedimento ou causa relevante para o não recolhimento das custas, no prazo assinalado, incide a preclusão temporal, conforme
o
art. 223, § 1º, do CPC.

6.
A juntada posterior
do comprovante de quitação
das custas, em sede de Agravo Interno, não supre a deserção já consumada, pois o vício é insanável após o transcurso do prazo legal.

7.
A reapreciação do pedido de gratuidade, nesta fase, não se mostra viável, dado que a decisão anterior indeferiu o pleito, por ausência de comprovação da hipossuficiência, e os documentos novos apresentados não alteram substancialmente esse panorama.

8.
O Agravo Interno não trouxe elementos fáticos ou jurídicos novos que justifiquem a modificação da decisão
objurgada.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, n
a Apelação n° 8002243-90.2017.8.05.0154
, tendo como Agravante
s

ELMO JOÃO URNAUER & CIA LTDA
e
ELMO JOÃO URNAUER
, sendo Agravad
o
s

BANCO BRADESCO S/A
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .